Tribunal: STF
Processo: ARE 1344039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO DE MILITAR EFETIVADA POR MEIO DE ATO PUBLICADO COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/14 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PERDA DA EFICÁCIA DO ATO DE PROMOÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1- Em que pese ao entendimento já fixado no sentido de que o Ato que anulou as anteriores promoções dos Militares, inicialmente efetivadas pelos Atos de nº 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014, não surtiria efeitos em razão do prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tem-se que se sobreveio nova declaração de inconstitucionalidade que desconstituiu a base normativa que antes sustentava as citadas promoções. 2- Essa nova invalidação dos atos promocionais adveio da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 48/2014, nos autos da Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729, a qual, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, possui efeitos erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 3- Portanto, uma vez não convertida em Lei a referida Medida Provisória, todas as relações jurídicas dela decorrentes são nulas de pleno direito, a exemplo do ato promocional do apelante. 4- Apelação a que se nega provimento.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se que “o motivo para o descumprimento da lei e dos atos de promoção é a expedição do malfadado Decreto n. 5.189, de 10 de fevereiro de 2.015, que, dentre outras coisas, declarou a nulidade dos atos promocionais e, não suficiente, suspendeu a eficácia de leis que fundamentam os referidos atos, sendo certo, porém, que tal ato administrativo é fadado à invalidade por afrontar a Carta da República.”
    Alega que “a garantia do devido processo legal deve ser assegurada ao recorrente, pois é inadmissível que o servidor seja promovido por um ato administrativo com a aparência de legalidade, crente de que seu direito está absolutamente assegurado, e no dia seguinte sua promoção lhe seja arrancada sem sequer assegurar a oportunidade de apresentar sua defesa.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Como se vê, em que pese ao entendimento já fixado no sentido de que o ato que anulou as anteriores promoções dos Militares não surtiria efeitos em razão do prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa que deveria ter sido observado pelo então Chefe do Poder Executivo, tem-se que se sobreveio nova declaração de inconstitucionalidade que desconstituiu a base normativa que antes sustentava as citadas promoções. 
    Essa nova invalidação dos atos promocionais adveio da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 48/2014, nos autos da Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729, a qual, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, possui efeitos erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
    Portanto, uma vez não convertida em Lei a referida Medida Provisória, todas as relações jurídicas dela decorrentes são nulas de pleno direito, a exemplo do ato promocional do apelante.”
    Assim, mostra-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição, haja vista que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    Com efeito, conforme expresso na passagem do voto condutor do acórdão atacado anteriormente transcrita, a Corte local concluiu que a declaração de inconstitucionalidade da norma legal que amparava a promoção do autor, ora recorrente, invalidou o ato de promoção do recorrente, pelo que não não há que se examinar a eventual ilegalidade dos atos que anteriormente haviam anulado as promoção dos militares do Estado ora recorrido. 
    Sobre o tema, anote-se: 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.884/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11). 
    Além do mais, o Plenário do Supremo Tribunal federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, assentou a ausência de repercussão geral e reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.340.241/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe de 23/8/21; ARE nº 1.339.123/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe de 19/8/21; RE nº. 1.324.830/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/6/21; e RE nº 1.291.807/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente